Tribunal: TCU
Processo: 026.837/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 026.837/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos dos Santos (CPF XXX.352.715-XX); Carlos Augusto Teles Matos (CPF XXX.565.703-XX); Fabio Luiz Ouriques (CPF XXX.719.379-XX); Heleno Francisco de Menezes Junior (CPF XXX.053.671-XX); Josias Ferreira Cardoso (CPF XXX.787.415-XX); Max Medeiros Bernardo (CPF XXX.596.997-XX); Pedro Antonio da Silva (CPF XXX.758.904-XX) e Valdir Borba de Araujo (CPF XXX.824.624-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.